Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718279-10.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: NÃO HÁ DESPACHO A d. Corregedoria desta Corte não conheceu do recurso administrativo interposto pelo Oficial do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, haja vista que o recurso cabível em face de sentença proferida no procedimento de dúvida notarial é a apelação (ID 45229546, PROCESSO SEI 0026992/2022). Verifico, nessa toada, que estão preenchidos os pressupostos recursais para recebimento do recurso como apelação, a exceção do preparo, o qual não foi recolhido oportunamente. Assim, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, § 4o, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2023